Tribunal: TJDFT
Processo: 0725853-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONDOMÍNIO. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RECURSO REPETITIVO RESP No 1.439.163/SP E RE 432.106 RJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. NATUREZA DE ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PAGAMENTO DEVIDO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA DE 2%. ART. 1.336, §1o, DO CC. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pela parte autora em contrarrazões, considerando que as razões da recorrente, em seu apelo, coincidem com os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante.
2. A presente controvérsia, assim como a grande maioria daquelas que, na realidade própria do Distrito Federal, costumam ser deduzidas perante esta Corte, possui contornos mais específicos, não se confundindo com a situação fática apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.439.163/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
3. Não há que se falar em qualquer ofensa ao disposto no art. 5, inciso XX da Constituição Federal, tampouco em inobservância ao precedente da Suprema Corte (RE 432.106/RJ), uma vez que o fato de o condomínio não estar formalmente constituído sob essa denominação, a associação em tela administra bem comum dos moradores, não sendo tal argumento (anuência à associação), portanto, obstáculo para o rateio e a cobrança entre os usuários que se beneficiam com a manutenção do condomínio.
4. Sendo incontroversa a posse exercida pelo recorrente, e considerando a demonstração, por meio de nota fiscal, de que a entidade recorrida tem revertido as contribuições para diversos serviços e benfeitorias, tais como controle de acesso à área do condomínio – serviço de portaria -, mostra-se devido o pagamento da taxa condominial.
5. Não há que se falar em qualquer ofensa ao disposto no art. 5, inciso XX da Constituição Federal, uma vez que o fato de o condomínio não estar formalmente constituído sob essa denominação, a associação em tela administra bem comum dos moradores, e dentre ela a Apelada, não sendo tal argumento, portanto, obstáculo para o rateio e a cobrança entre os usuários que se beneficiam com a manutenção do condomínio.
6. Em hipóteses como a presente, o que deve nortear o aferimento da regularidade da cobrança de contribuição pecuniária é a demonstração de que o réu seja possuidor da fração ideal e, ainda, se de fato a entidade autora a esteja utilizando para custear os gastos mensais do condomínio irregular, como comprovado no caso vertente.
7. A Associação é parte legítima para reclamar a taxa de condomínio inadimplidas pelos atuais proprietários do imóvel, pois as dívidas de condomínio têm natureza propter rem.
8. O art. 1336, §1o, dispõe que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.
9. O legislador, ao fixar um limite mínimo para os honorários advocatícios de sucumbência, teve por objetivo impedir o arbitramento de honorários ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do preceptivo legal em comento a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto. 9.1. Logo, nos casos em que fixação dos honorários, com base no valor da condenação, se mostrar desarrazoado ou ínfimo, o arbitramento dos honorários não fica adstrito, tão somente, ao valor da condenação, podendo tal verba ser estabelecida por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC).
10. O montante fixado pelo juízo sentenciante, a título de honorários sucumbenciais, mostrou-se desproporcional à demanda e às condições econômicas das partes, razão pela qual a decisão merece reforma neste ponto.
11. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.